Tribunal: TJMT
Processo: 1006929-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006929-83.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Juízo das audiências de custódia (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BELQUI CHAO CHIPUNAVI (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1.

PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR E DA ALEGADA NULIDADE DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
–
NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
NECESSÁRIA DISCUSSÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CONHECIDA DE OFÍCIO
–
2
.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
DO DECRETO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADA
QUANTUM SATIS
A NECESSIDADE PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE PASTA-BASE DE COCAÍNA –
1 TABLETE PESANDO 3 KG
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 25 TCCR/TJMT –
3.

PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE

–
OFENSA – INOCORRÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO –
4.

PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
. OFENSA. IMPERTINÊNCIA.
PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL
–
5.

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
6.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO –
ENUNCIADO No. 43 TCCR/TJMT
–
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA
, E NA PARTE
CONHECIDA
,
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA PARCIAL
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Fica impedido o conhecimento de
Habeas Corpus,
cujo pronunciamento sob os temas de nulidade da audiência de custódia e de concessão de prisão domiciliar, ainda não foram proferidos pela autoridade indicada como coatora. Ademais, inexistindo qualquer ilegalidade a ser conhecida de ofício, o não conhecimento é medida que se impõe.

2.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado
Orientativo no. 25 da TCCR/TJMT),
in casu
, a apreensão de 1
tablete de pasta-base de cocaína, pesando
3Kg,
mediante operação rotineira da Polícia Rodoviária Federal na BR 364/MT.

3.

O decreto de prisão preventiva não viola os Princípios da Homogeneidade e Proporcionalidade, pois esse tipo de prisão tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de sentença final condenatória, sendo, pois inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e eventual regime prisional a ser aplicado.

4.

Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da
presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

5.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP.

6.
Solitários predicados pessoais favoráveis à paciente, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ad litteram
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, interposto
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em favor de

BELQUI CHAO CHIPUNAVI
apontando como autoridade coatora, o
MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante narra que a paciente foi presa em
flagrante
no dia
31.3.2022
, pela prática, em tese, do delito de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/2006).

Em linhas gerais, ressalta a
ausência dos requisitos
imprescindíveis à decretação da medida constritiva, sobretudo diante dos
predicados pessoais
que escoltam a paciente. Alega ainda, que ocorreu
ofensa
aos princípios da
presunção de inocência,
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
.

Defende que a
audiência de custódia
seria nula
, porque a paciente, a qual é migrante (Bolívia),
não entendeu o que ocorreu na audiência
, além do fato, que
não esteve presente no referido ato, um intérprete
para traduzir à paciente os termos da decisão proferida, conforme elucida o art. 4o da Resolução No 405 de 6.7.2021.

N’outra vertente, aduz ser a paciente
indispensável para a sobrevivência da filha
, de 2 anos de idade (
A.V.C.
), pois a criança foi diagnosticada com a presença de um tumor (na região genital),
necessitando de tratamento médico com urgência
, invocando o art. 318, do CP.

Com tais asserções, pugnou,
in limine
, a concessão da ordem para que fosse
revogada a prisão preventiva
da paciente,
com a substituição da prisão preventiva pela
prisão domiciliar
.
No
mérito
, visou à
confirmação da ordem
pleiteada

(ID
124492696
).

Apresentou documentos (ID
124504160/64).

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 124718194).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (ID 126060665).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
denegação
da ordem, conforme respectivo sumário que segue (ID 127164684):

“Sumário:
Habeas Corpus
– tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – localização de quantidade considerável de substancia entorpecente – 03 (três) quilos de cocaína - gravidade da conduta – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – quantidade e nocividade da substância apreendida – droga com alto poder viciante – sólido risco ao meio social – paciente estrangeira, sem qualquer vínculo ou endereço no País - predicados pessoais – irrelevância - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão – Conversão da prisão preventiva em domiciliar - Paciente mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade – impossibilidade – Paciente que deixou a infante na Bolívia, sob cuidados, a princípio, do genitor, e veio para o País à busca de emprego – elemento que demonstra que sua presença não é indispensável aos cuidados da menor – estado de saúde da criança que não restou comprovado -
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 24 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na manhã de 31.3.2022, a Polícia Rodoviária Federal, durante fiscalização rotineira no KM 387 – BR 364, em Cuiabá/MT, abordou um ônibus da empresa
Andorinha
, placa identificadora DYN-9G44, com destino à São Paulo/SP.

Durante as diligências, os policiais localizaram em um fundo falso na bagagem (ticket no. 565178) da paciente
BELQUI CHAO CHIPUNAVI
– migrante da Bolívia - que apresentava nervosismo e se encontrava na poltrona no 25, um tablete de substância análoga à cocaína, totalizando
3Kg
.

Relata-se que, inicialmente, a paciente não conseguiu responder perguntas simples aos policiais, os quais continuaram a questioná-la, momento em que a paciente os informou que teria pegado o entorpecente em Pontes e Lacerda/MT com o objetivo de leva-lo até Campinas/SP e que receberia a quantia de R$ 1.000,00 pelo transporte da droga (Laudo Preliminar – ID 124504164 – fls. 33/34).

À vista disso, a paciente foi presa em flagrante em 31.3.2022 (APF –
124504164 – fl. 71
)
,
e em 1.4.2022, durante a
audiência de custódia
, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (ID 124504164 – fls. 19/24).

Passo à apreciação das teses arguidas.

1.
DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR E DA ALEGADA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

A impetrante aduz que
a
audiência de custódia
seria nula
, porque a paciente, migrante da Bolívia, não teria entendido o que ocorreu na audiência.

Sustenta que não esteve presente no referido ato, um intérprete para traduzir à paciente os termos da decisão proferida, conforme elucida o art. 4o da Resolução No 405 de 6.7.2021 do CNJ
, in verbis: “Será garantida a presença de intérprete ou tradutor do idioma falado pela pessoa migrante em todas as etapas do processo penal em que ela figure como parte, incluindo a audiência de custódia”.

Aduziu, ainda, que a
paciente seria indispensável para a sobrevivência da filha, de 2 anos de idade
(
A.V.C.
), pois a criança foi diagnosticada com a presença de um tumor (na região genital), necessitando de tratamento médico com urgência, invocando o art. 318, do CP.

No entanto, e
m consulta aos autos principais (Ação Penal no. 1004658-72.2022.8.11.0042) no sistema
PJE
1o grau deste Tribunal de Justiça, pude observar que a impetrante no ID 81734540, em
6.4.2022
, apresentou pedido de prisão domiciliar, antes da impetração do presente
mandamus.

Diante desse quadro,
a análise dos referidos pedidos restou prejudicada nesta instância, vez que quando da verificação do processo em 1o grau, constatou-se que concomitantemente ao
Habeas Corpus,
vez que a defesa manejou pedido de
prisão domiciliar junto ao processo na origem
, o qual ainda não havia sido analisado pelo juízo
a quo,
e frise-se
sequer, a impetrante alegou a nulidade aqui tratada
perante o Juízo singular.

Portanto, ao manejar
Habeas Corpus
com teses
NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO
A QUO

impede o conhecimento da impetração, tendo em vista que o juízo de origem não analisou o pedido de prisão domiciliar e de nulidade da
audiência de custódia
interposto pela defesa e, não tendo ele pronunciado sob a matéria, fica o Tribunal
ad quem
impedido de conhecer e apreciar, sob pena de incidir em

manifesta
supressão de

instância.
Assim, tratando-se de tema ainda não analisado pela autoridade apontada como coatora, inadmissível sua apreciação neste grau de jurisdição, sob pena, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, confira-se:

“(...) Se inexiste pronunciamento judicial de primeira instância sobre o pedido formulado pelo paciente, resta obstada a análise do mesmo por este Sodalício, sob pena de se configurar a indevida supressão de instância.” (TJMT, HC no 62748/2015) (...)”.. (N.U 1013258-53.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019).

Ademais, a decisão de piso encontra-se devidamente fundamentada, não se vislumbrando a existência de nenhuma teratologia ou flagrante ilegalidade a merecer a concessão da ordem de ofício.

Primeiro porque
não restou demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pela paciente, em virtude da ausência de intérprete durante a audiência de custódia, pois segundo os policiais rodoviários federais, a paciente teria confessado informalmente que buscou o entorpecente apreendido em Pontes e Lacerda/MT com destino à Campinas/SP, evidência que demonstra que a paciente entende o idioma brasileiro. Nesse sentido, eis o posicionamento da Corte Cidadã sobre o tema:

“(...) 2. Inviável reconhecer o descumprimento do art. 193 do CPP se o interrogando fala a língua nacional, uma vez que o direito à tradução nos procedimentos penais não decorre da origem estrangeira, por si só, mas da incompreensão do português, pois objetiva a essencial e plena ciência dos fatos e dos questionamentos pelo investigado ou acusado, de modo a evitar com isso uma situação de vulnerabilidade perante os órgãos de persecução penal (...)”.(STJ - AgRg no RHC: 45250 RJ 2014/0027093-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2019).

Segundo porque, conforme as informações prestadas pelo Juízo coator, ao analisar o pedido de prisão domiciliar, ressaltou que a paciente “
não carreou aos autos ou indicou indícios mínimos que comprovem ser imprescindível aos cuidados e sustento de sua prole e da doença que padece sua filha de 02 anos. Ademais, não demonstrou quaisquer vínculos ou residência fixa no país
”
(ID 126060665 – fl. 5). Destaquei.

Além do mais, foi realizado atendimento psicossocial em 1.4.2022, conforme Relatório constante no ID 124504162, ocasião em que a paciente relatou não possuir familiares no Brasil e que seu objetivo seria o de pagar um procedimento médico para a sua filha, vítima de um tumor maligno,
que se encontra internada na Bolívia, sob os cuidados do genitor (Juan).

Ademais, como bem apontado pela d. PGJ em seu parecer, não se desconhece a decisão proferida no HC coletivo no. 143.641/SP, que possibilita a prisão domiciliar às mulheres que possuam filhos menores de 12 anos de idade, desde que comprovada a excepcionalidade ao caso, o que não se amolda na hipótese.

Para além disso, a magistrada solicitou informações do condutor das investigações quanto ao cumprimento da Resolução CNJ no. 213/2015; comunicou a prisão da paciente à missão diplomática de seu Estado de origem, ou, em sua falta, ao Ministério das Relações Exteriores e ao Ministério da Justiça (art. 689, §1o, CNGC/MT), inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade do ato acoimado.

2.
FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO

A Defesa alega que a paciente “
que se viu sem saída para auferir dinheiro rapidamente a fim de que a filha pudesse ser operada”,
pois a criança
diagnosticada com a presença de um tumor (na região genital), e por isso, não apresenta riscos à garantia da ordem pública. No entanto, verifica-se nos autos, que a impetrante deixou de colacionar qualquer documento que pudesse comprovar tais alegações, apresentando somente a identidade da menina (ID
124504162 – fl. 5).

Além de tudo, nota-se que no título judicial atacado, a magistrada converteu o flagrante em prisão preventiva destacando a considerável quantidade de entorpecente apreendido com a paciente, fundamentando a segregação cautelar com base em fortes indícios de ativa participação da paciente no delito de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput,
da Lei de Drogas), sobretudo destacando os requisitos e pressupostos da necessidade do decreto cautelar (art. 312, do CPP).

Destacou, ademais, a
natureza nociva do entorpecente
apreendido, e que a paciente, em tese,
teria
saído da Bolívia para obter a droga na cidade de Pontes e Lacerda/MT com o objetivo de transportá-la para o Estado de São Paulo - Campinas
, situação que demonstra que sua liberdade colocaria em risco a ordem pública.

Aliás, s
obre o assunto, confira-se julgado deste e. Tribunal:

“(...)
Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na considerável quantidade de droga apreendida, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP (...)”.

(N.U 1005290-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022).

Nessa linha intelectiva, é o que dispõe o
Enunciado no. 25 TCCR/TJMT
,
in verbis
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Nesse contexto, entendo que o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando-se a quantidade de entorpecente apreendido –
3Kg de pasta-base de cocaína.

Destarte, a alegada inidoneidade do decreto cautelar não restou evidenciada, porquanto a magistrada apresentou os requisitos e pressupostos para aplicação da prisão preventiva (art. 312 do CPP), fundamentando adequadamente, de modo que, diante da necessidade da segregação com vistas a
resguardar a ordem pública
, torna-se inviável o reconhecimento de outras medidas cautelares.

Ora, tal cenário, revela a
elevada gravidade do comportamento criminoso
, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

3.

PRINCÍPIOS DA PORPORCIONALIDADE E HOMOGENEIDADE

Quanto a simples afirmação de que a prisão preventiva ofenderia os
princípios da homogeneidade e proporcionalidade
, afirmo ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional; toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Sobre isso, destaco deste e. TJMT:

“(...) A manutenção da prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade e nem da razoabilidade, uma vez que possui caráter provisório e cautelar que não se confunde com a pena a ser eventualmente aplicada e seu respectivo regime prisional (...)”. (TJ-MT 10131476420218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 18/08/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/08/2021).

4.
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Continuando, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

Aliás, este, é o caso dos autos, porquanto a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

Além disso, esclarece-se que, para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas tão somente de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal.

Por isso contentam-se com indícios suficientes de autoria e provas da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver “
ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço
” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 18/12/2020).

5.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe
cogitar-se a aplicação de providências cautelares mais brandas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria destaco:

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas (...)” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020).

6.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis da paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o recurso,
e na parte
conhecida,
em
parcial

consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022